Tribunal: STF
Processo: HC 246210
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Britto de Oliveira Ribeiro e outro, em favor de Luciana Silvestre Vivas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 806.896/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    A paciente figura como querelada em ação penal que tramita perante o IV Juizado Especial Criminal da Comarca do Rio de Janeiro pela prática, em tese, do delito previsto no art. 139 c/c art. 141, caput, III, ambos do Código Penal. 



    O habeas corpus impetrado na origem não foi conhecido, nos seguintes termos (e-STJ fls.31/33):



    [...]



    A defesa alega, em síntese: a) a queixa que deu origem à referida ação penal privada foi distribuída fora do prazo, "protocolada em processo diverso, já baixado e arquivado" (e-STJ fl. 5); b) "inicialmente o MP do IV Jecrim entendeu pela decadência, porém voltou atrás e considerou o protocolo de uma queixa perdida e a gambiarra jurídica posterior para validar a perda do prazo" (e-STJ fl. 12); c) " impetrado habeas corpus perante a Turma Recursal, não se houve bem o colegiado ao usar o argumento da supressão de instância para tratar de matéria de ordem pública, como a decadência" (e-STJ fl. 12); e d) risco de o juízo na origem "dar andamento ao processo írrito a qualquer momento, embora esteja suspenso pela própria juíza de primeiro grau", uma vez que "há pedido da querelante para que o caso tenha seu prosseguimento" (e-STJ fl. 29). 



    Requer liminar para sobrestar o trâmite da ação penal e, definitivamente, deferimento da ordem para "trancar o presente procedimento policial definitivamente, seja pela decadência, seja pela atipicidade, ou pela ausência de dolo" (e-STJ fl. 29). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. (eDOC 26)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) seja concedida a liminar; b) no mérito, seja confirmada a liminar, trancando-se a írrita queixa.”



    Solicitadas informações, o Juízo as prestou em 3.10.2024 e em 17.10.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Na espécie, vislumbro teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Diante da controvérsia, solicitei senha de acesso aos autos para melhor decidir. (eDOCs 35 e 36)



    Após detida análise, tenho que assiste razão ao impetrante.



    Na espécie, o fato criminoso teria sido praticado em 26.3.2021. No dia 15.9.2021, a vítima protocolou uma queixa nos autos da notificação judicial nº: 0094269-91.20218.19.0001, em vez de fazê-lo em auto independente.



    Em 22.9.2021, ainda dentro do prazo decadencial, o magistrado, nos autos da notificação, determinou o desentranhamento da queixa e arquivamento dos autos.



    No dia 15.10.2021, a querelante peticionou para requerer a reconsideração da decisão.



    No dia 22.10.2021, o magistrado assim decidiu:



    “Fls. 77: A interpelação é medida cautelar que se esgota com a resposta, o que se deu às fls.



    38/44.



    Assim, cumpra-se fls. 48 integralmente, devendo eventual ação principal ser distribuída de forma autônoma.”



    No dia 26.10.2021, a querelante protocolou a queixa-crime em auto apartado e independente.



    No dia 2.12.2021, o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento dos autos, ante a decadência, nos seguintes termos:



    “O art. 38 do Código de Processo Penal estabelece que o direito de queixa deve ser exercido em 06 (seis) meses a contar da data do conhecimento da autoria delitiva. Assim, por força do art. 10, do Código Penal, o termo do prazo decadencial foi alcançado em 25 de setembro de 2021.



    Entretanto, a leitura dos andamentos processuais demonstra que a exordial foi ajuizada em 26 de outubro de 2021, ou seja, após o término do prazo legal.



    Portanto, requer o Ministério Público a rejeição da Queixa-Crime de fl. 03/08 e a extinção da punibilidade da querelada, na forma do art. 107, IV do Estatuto Penal.”



    Em 7.12.2021, o Ministério Público se retratou para requerer fosse expedida certidão da data do protocolo da queixa.



    Em 14.12.2021, a Secretária lavrou a seguinte certidão:



    “Ao MP, informo que consta juntada de queixa crime na data de 15/09/2021 no processo nº 0094269- 91.2021.8.19.0001, como demonstrado abaixo:



    Processo: 0094269-91.2021.8.19.0001



    Fase: Juntada



    Atualizado em 15/09/2021



    Data da Juntada 15/09/2021



    Tipo de Documento Queixa-Crime.”



    No dia 16.12.2021, o Ministério Público requereu a continuidade do feito, o que foi feito.



    Como se vê, na espécie, após a decisão judicial, proferida em 22.10.2021, que determinou o desentranhamento da queixa protocolada como petição incidental nos autos da notificação, a querelante não recorreu. 



    No dia 26.10.2021, quando já extinta a punibilidade pela decadência, a querelante protocolou a queixa a ser distribuída em processo independente.



    Ora, a queixa juntada no dia 15.9.2021 não existe mais, porque desentranhada por meio de decisão da qual a querelante não recorreu.



    Ante o exposto, por ser a decadência matéria de ordem pública, concedo a ordem de ofício para reconhecê-la e determinar a extinção da punibilidade da paciente (Processo: 0253024-19.2021.8.19.0001).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente